Tribunal: TJMT
Processo: 1015814-49.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015814-49.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VIVALDINA PEREIRA COELHO - CPF: 299.647.598-43 (RECORRENTE), GISLAINE CARVALHO DE SOUZA - CPF: 961.041.801-59 (ADVOGADO), COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ - CNPJ: 04.172.213/0011-23 (RECORRIDO), WILLIAN ALEX MOTA - CPF: 343.234.178-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO INDENIZATÓRIA.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GR
ATUITA NÃO CONCEDIDA.
AUSÊNCIA DO PREPARO.
DESERÇÃO.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. A parte
recorrente

deve

efetuar
o
preparo
do
recurso
,
exceto
se for
beneficiária
da
assistência

judiciária

gratuita
.Na
hipótese
de
não

ser

concedida

a

assistência

judiciária

gratuita
e,
não

sendo

comprovado
o
preparo

dentro
do
prazo
legal,
impõe
-se o
reconhecimento
da
deserção
do
recurso

interposto
.

2.
Recurso

não

conhecido
.

3.
C
ustas

pr
ocessuais
pela parte
recorrente. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1015814-49.2023.8.11.0001

Origem
:
1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
VIVALDINA PEREIRA COELHO

Recorrido
:
COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ

Sessão
de
julgamento
:
19/09/2023

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

VIVALDINA PEREIRA COELHO
ajuizou

reclamação

indenizatória

em

face
COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ.

Sentença

proferida
no ID 175812151/PJe2.

A
parte

reclamante

interpôs

Recurso

Inominado
no ID 175812152/PJe2.

A parte
reclamada

não

apresentou

contrar
razões
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Análise
do
preparo
.

De
acordo
com
os

artigos
42, § 1º
,
e 54,
parágrafo

único
,
da Lei nº 9.099/95,
devidamente

regulamentados

pelos

artigos
949 e
seguintes
da CNGC/MT (2016, 4ª
edição
), a parte
recorrente

deve

efetuar
o
preparo
do
recurso
, com o
pagamento
de
custas

judiciais
,
custas

recursais
e taxa
judiciária
,
ressalvada
a
hipótese
de
assistência

judiciária

gratuita
.

Em

exame
do
s autos, nota-se que
a parte
recorrente

não

cumpriu
com a
determinação
(ID176015170) de
comprovar

sua

hipossuficiência
,
portanto
,

não
tem
direito

aos

benefícios
da
assistência

judiciária

gratuita
, e
não

efetuou
o
preparo
do
recurso

interposto
no
prazo
estabelecido
(ID 1
77940688).

Assim
,
não

há

como

conhecer
do
recurso
,

diante
da
deserção
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
declaro o recurso deserto e dele

não

conheço
.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95,
condeno
a recorrente ao pagamento das custas processuais
.
Sem honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões (STJ:
AgRg
no
AREsp
240.480/PE e
REsp
1135887/SP).

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023